Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-39.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto enseja a extinção da ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Tendo a parte autora sido devidamente intimada a dar andamento ao feito, com a indicação de endereço válido para citação, e permanecendo inerte, é correta a fundamentação da sentença que extinguiu a ação por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Não há, portanto, que se falar em violação aos princípios da celeridade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, ou cooperação processual.
3. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.